Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme se verifica, a parte autora/apelante não se insurge contra os fundamentos do pronunciamento judicial que extinguiu a fase de liquidação da sentença, já que a necessidade de formação de litisconsórcio sequer foi analisada pelo Juízo de origem, pois, como dito, não foi mencionada na peça inicial. Assim, há clara afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC) pois, de fato e sem qualquer justificativa, a autora altera o pedido e a causa de pedir antes formulados.
2. Quanto à aplicação de índice diverso de correção monetária, nota-se que a questão já foi resolvida no agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo acórdão estabeleceu expressamente que a correção monetária deve ocorrer pelo IRP. Assim, a matéria está alcançada pela preclusão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.